Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA: VELOCIDADE DA “INTERNET” AQUÉM DA CONTRATADA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça (em contrarrazões) à míngua de prova apta a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Id.14337063 e 14337075) suficiente à demonstração da atual situação de hipossuficiência (CPC, Art. 99, § 2o).

II. Mérito.

A. Eis o quadro fático-processual: (i) contratação de plano de “internet banda larga”, com velocidade de 120Mb, pelo valor mensal de R$ 159,00; (ii) oferta, pela requerida, em 11.3.2019, de portabilidade do plano de telefonia móvel, e do dobro da velocidade de “internet” residencial (240MB), sem alteração do valor, por 12 meses; (iii) constatação, em maio/ 2019, da redução da velocidade da “internet” para metade da contratada; (iv) registro de reclamações, sem solução do problema; (v) ajuizamento da presente ação, em 17.09.2019, em que o requerente pugnou pela condenação da empresa na obrigação de fornecimento e manutenção da velocidade da “internet de 240 Mb por mais 10 meses, além da devolução dos valores pagos (R$ 1.908,00), e a reparação do dano moral estimado em R$ 8.000,00”; (vi) interesse recursal do consumidor na reforma da sentença para que a empresa indenize os danos materiais (valores pagos pelos serviço não prestado a contento) e repare os danos extrapatrimoniais.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

C. Conforme destacado na sentença, resultou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente no fornecimento de “internet” com velocidade inferior à contratada, a partir de maio/2019 (ID 14061100, 14061101 e 14061102).

D. Nesse quadro, é de se acolher parcialmente o pedido de restituição dos valores pagos. No ponto, não se pode desconsiderar que, em que pese a insatisfação com a velocidade, o consumidor teria usufruído dos serviços, de sorte que a devolução integral, nos moldes postulados (R$ 1.908,00, correspondente a 12 meses) poderia redundar em enriquecimento indevido.

E. Desse modo, por um juízo de equidade (Lei n. 9.099/95, Art. 6o), fixa-se em 30% do valor correspondente a 12 meses de contrato o percentual a ser restituído ao consumidor (R$ 572,40). Saliente-se que, no caso concreto, o abatimento proporcional do preço não implica julgamento extra ou ultrapetita, uma vez que não inova nem ultrapassa os limites delineados pelos pedidos inaugurais.

F. No mais, o patente descaso da empresa de telefonia ao atendimento dos legítimos reclames do consumidor fundamenta a condenação por danos extrapatrimoniais. Não se olvide que, a par do descumprimento da oferta, o consumidor forneceu os protocolos de atendimento das tentativas infrutíferas de resolução do imbróglio, e foi obrigado a “bater as portas do Judiciário” para ver garantidos seus direitos (desvio do tempo produtivo).

G. Estima-se em R$ 1.500,00 o valor da reparação, suficiente a compensar os dissabores experimentados. Não se adota a estimativa da inicial, porque não há evidência de outros reflexos na vida pessoal ou profissional do recorrente, além do desgaste e da frustração da legítima expectativa de usufruir dos serviços, em razão do inadimplemento da empresa.

III. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Condenada a CLARO S.A a pagar a SERGIO RICARDO MACEDO, a título de danos materiais, a quantia de R$ 572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente a partir da data da contratação, e acrescida de juros legais a partir da citação. Condenada, ainda, a CLARO S.A a pagar ao consumidor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir do arbitramento. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).